Tribunal: TJMT
Processo: 1012290-72.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012290-72.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NATHELI RAIANNE DA SILVA SANTANA - CPF: 050.578.821-71 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS RESTRITIVOS NO NOME DA RECORRENTE.
FIXAÇÃO ADEQUADA À FINALIDADE REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO.

ERRO

MATERIAL
CONSTANTE NO RELATÓRIO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 494 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange ao
quantum
indenizatório por danos morais,
deve ser levado em consideração que a Recorrente possui outros apontamentos restritivos em seu nome,
de modo que não se verifica a possibilidade de majoração do valor fixado na sentença.

Faz-se imperiosa a correção, de ofício, do relatório da sentença de primeiro grau, em razão de erro material (art. 494, I, do CPC).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NATHELI RAIANNE DA SILVA SANTANA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito sub judice, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração do
quantum
indenizatório de danos morais.

Em contrarrazões, a empresa recorrida, preliminarmente, apresenta impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, argumenta-se em contrarrazões que a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas processuais não seria suficiente para a concessão de tal benefício à parte recorrente. Todavia, tenho que a Recorrida não demonstrou elementos suficientes para o afastamento da presunção de hipossuficiência da autora da ação, razão pela qual
rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita, que deve ser concedida no caso em apreço
.

Consta da inicial que a Sra. Natheli ajuizou ação em desfavor de OI S.A., alegando que a referida empresa teria indevidamente inserido seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida no valor de R$ 149,96 (cento e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), da qual afirma desconhecer. Assim, pleiteou a declaração de inexibilidade do débito discriminado, bem como a reparação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, o magistrado
a quo
decidiu por declarar a inexigibilidade do débito, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior ao requerido na exordial (id. 174045911):

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00

(três mil reais)
à título de dano moral,
cuja correção monetária deve ser feita pelo

índice INPC
, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

b) DECLARAR
a inexigibilidade do débito
sub judice
e por consequência
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.”

Acerca da inexigibilidade do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. Logo, a análise deste recurso se cinge apenas acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte da Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, como bem observado na sentença de primeiro grau,
constatada a existência de apontamentos restritivos adicionais àquele ora debatido (questionados judicialmente nos autos de n. 1012286-35.2022.8.11.0003 e 1012283-80.2022.8.11.0003)
,
esses devem ser levados em conta para a redução do valor indenizatório
, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Assim sendo,
in casu
, tenho que a quantia fixada de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra
mais do que suficiente para reparar o dano ocasionado
, sem deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Por fim, verifico que o Juízo de origem incorreu em
erro

material
no breve relatório da sentença de id. 174045911, uma vez que trocou o nome da parte reclamante (constando como
Suzamar Gonçalves da Silva) e as informações acerca do débito (o qual consta na quantia de R$ 373,69, divergindo da restrição debatida)
, devendo, portanto, alterar-se o referido
decisum
nesse sentido.

Ressalte-se que tal vício é passível de ser sanado,
de ofício
, em grau recursal, nos termos do art. 494 do CPC,
in verbis
:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe,
de ofício
ou a requerimento da parte,
inexatidões materiais
ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”
G.N.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, corrigindo, de ofício, apenas o erro material existente em seu relatório, para que onde se lê:

“Cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Dano Moral
manejada por
Suzamar Gonçalves da Silva
em desfavor da
Oi S.A
.

Narra em síntese, a requerente que o seu nome foi negativado indevidamente pelo descrito na inicial no valor de R$ 373,69 (trezentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos) com suposto contrato de n: 0049927927184227, datado em 13/07/2020, cujo débito alega desconhecer, pois nunca assinou o contrato descrito acima e nunca teve nenhum vínculo com o requerido.”

Leia-se:

“Cuida-se de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
manejada por
Natheli Raianne da Silva Santana
em desfavor da
OI S.A
.

Narra em síntese, a requerente que o seu nome foi negativado indevidamente pelo descrito na inicial no valor de R$ 149,96 (cento e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) com suposto contrato de nº F000010854091715, datado em 16/12/2021, cujo débito alega desconhecer, pois nunca assinou o contrato descrito acima e nunca teve nenhum vínculo com o requerido.”

No mais,
condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023